Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0711220-64.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO AGRAVADA: ANNA KAROLYNE CARVALHO FERNANDES DESPACHO O DISTRITO FEDERAL e a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Afirmam que houve afronta direta à Constituição Federal, bem como aduzem que a tese recursal não exige revolvimento fatos e provas de modo a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Acrescentam que o decisum desta Casa de Justiça contrariou decisão da Suprema Corte, submetida ao rito da repercussão geral, objeto do tema 864, em que foi determinada a suspensão de todos os processos com objeto semelhante ao caso em tela. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018